Tribunal: TJSP
Processo: 0102419-55.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Furto qualificado – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Impossibilidade – Inaplicabilidade do princípio da insignificância, diante da concreta ofensa ao bem jurídico tutelado Pena motivadamente dosada, necessária para reprovação e prevenção do delito – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0102419-55.2017.8.26.0050, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante CICERO IRAN DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0102419-55.2017.8.26.0050 - lauda 2/11
Voto:
23794 CFF/Ce
Apelação:
0102419-55.2017.8.26.0050
Comarca:
São Paulo
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Cícero Iran da Silva
Apelado:
Ministério Público
Furto
qualificado

Apelação

Conjunto
probatório suficiente para o reconhecimento da
prática delitiva Absolvição Impossibilidade
Inaplicabilidade do princípio da insignificância,
diante da concreta ofensa ao bem jurídico tutelado
Pena motivadamente dosada, necessária para
reprovação e prevenção do delito
Sentença
mantida - Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Cícero Iran da Silva foi condenado, por
incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10
(dez) dias-multa menores, substituída a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a
entidades públicas, pelo mesmo período da substituída, e pena pecuniária
de um salário-mínimo (fls. 107/115).
Apela o réu em busca da absolvição sob
as teses de insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, pela
aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0102419-55.2017.8.26.0050 - lauda 3/11
substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
255/260).
O recurso foi contrariado (fls. 138/140),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 149/156).
Determinada a conversão em diligência,
para fins de eventual aplicação do disposto no artigo 28-A, do Código de
Processo Penal (fls. 158/161), os autos retornaram sem propositura do
acordo de não persecução penal, diante da manifesta ausência de
confissão formal e circunstanciada da prática penal (fls. 169), na
sequência, a Defesa não se manifestou (fls. 177), requerendo a d.
Procuradoria-Geral de Justiça, ao cabo, o prosseguimento do feito, com
julgamento do recurso interposto (fls. 181).
É o relatório.
A acusação é a de que o apelante, nas
condições de tempo e lugar descritas na inicial, mediante rompimento de
obstáculo, subtraiu uma sanfona, três torneira, uma caixa de som e duas
lâmpadas, bens pertencentes à Escola Municipal Ziulda Fraceschi, bens
avaliados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).
Segundo
restou
apurado,
mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0102419-55.2017.8.26.0050 - lauda 4/11
rompimento de obstáculo, após arrombar o portão da instituição de
ensino, Cícero ingressou no local. Após, arrombou portas e janelas do
lugar, e passou a se apoderar dos bens mencionados, empreendendo fuga
em seguida.
Ocorre que, policiais foram informados,
via COPOM, a respeito de um furto em andamento na referida escola. Em
diligências, os agentes públicos avistaram o acusado caminhando pela via
pública, levando consigo alguns objetos, motivo pelo qual o abordaram.
Em revista pessoal, localizaram com ele os objetos subtraídos.
Consta, por fim, que, seguiram para a
escola e constataram que o portão dos fundos apresentava sinais de
arrombamento. A diretora da instituição foi instada a comparecer no
distrito policial, a qual reconheceu os bens apreendido com o apelante
como sendo de propriedade da escola.
A materialidade é inquestionável e a
autoria recai, com segurança, sobre o recorrente.
Na fase inquisitiva, preferiu o silêncio
(fls. 06).
Em Juízo, negou a imputação (via
streaming).
Contudo, a prova colhida sob o manto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0102419-55.2017.8.26.0050 - lauda 5/11
contraditório, edificada em seu desfavor, restou satisfatoriamente
estratificada na respeitável decisão, nos seguintes termos:
“(...)
Assim, LUCIMAR foi chamada para ir ao distrito. Lá chegando
foi informada de que a escola havia sido arrombada e identificou os
objetos. Instrumento musical, lâmpadas etc. Fez o reconhecimento e
deu depoimento no Distrito. Foi para a escola e havia um policial e
constatou no primeiro piso que alguém tentou arrombar a grade da
sala de aula, mas não conseguiu. Tentou arrombar a porta de acesso e
as arandelas estavam sem as lâmpadas. As portas estavam bem
danificadas. Levou as torneiras dos bebedouros, caixa acústica e
acordeom. O policial contou que viu o rapaz na rua com a caixa
acústica e foi indagado a respeito. O rapaz disse que teria achado
numa caçamba. O policial não acreditou, pois viu o portão arrombado
e a tampa da caixa acústica no jardim.
O relato da diretora da instituição de ensino não deixa dúvidas
no tocante à materialidade e autoria do delito, demonstrando que o
réu foi detido pelos policiais na posse dos objetos que foram subtraídos
de dentro da escola.
A corroborar, têm-se os depoimentos das testemunhas de
acusação, policiais militares que surpreenderam o réu logo após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0102419-55.2017.8.26.0050 - lauda 6/11
ação delitiva.
A testemunha FRANCIELEN, policial militar, narrou que foram
acionados via Copom em virtude de furto em andamento e que vizinho
ligou dizendo ter visto o rapaz pulando o muro da escola. Chegando na
citada via, depararam como réu carregando uma caixa de som, um
teclado e uma sacola perto do portão. Ele falou que era dele e que
havia encontrado numa caçamba. Foram para a delegacia e a diretora
reconheceu os bens. Na escola, encontraram o portão arrombado e o
pé de cabra.
A testemunha LUCIANO, policial militar, contou que foram
acionados via Copom em virtude de furto em andamento e que vizinho
ligou dizendo ter visto o rapaz pulando o muro da escola. Chegando na
citada via, depararam como réu carregando uma caixa de som preta,
sanfona etc. Ele falou que era dele e que havia encontrado numa
caçamba. A diretora da escola reconheceu os bens. Na escola
encontraram um pé de cabra.” (fls. 110/111)
Destarte, não há que se falar em
fragilidade de provas, eis que suficientemente infirmada pelo conjunto
probante amealhado aos autos.
Lucimar, diretora da escola, ratificou seu
depoimento primitivo na fase judicial, confirmando a imputação, tal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0102419-55.2017.8.26.0050 - lauda 7/11
descrita na exordial acusatória, no sentido de que, informada acerca dos
fatos, dirigiu-se à delegacia e reconheceu os objetos apreendidos com o
recorrente como sendo de propriedade da instituição de ensino (fls. 05 e
depoimento colhido via streaming).
Outrossim,
os
policiais
militares
Francielen Cristina Alves da Silva e Luciano dos Santos Lourenço,
responsáveis pelo flagrante, os quais, em depoimentos uníssonos,
confirmaram que, noticiado o furto, seguiram em diligência, e avistaram o
apelante na posse dos bens subtraídos. No local do furto, constataram
sinais de arrombamento. Contataram a diretora da escola, ela compareceu
na delegacia e reconheceu os objetos (fls. 03, 04, e depoimento colhido via
streaming).
Registra-se, ainda, que os autos não
revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a palavra
da agente pública ou, ainda, que tivesse qualquer razão para acusar o réu
injustamente e a regra é de que age nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0102419-55.2017.8.26.0050 - lauda 8/11
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Não
fosse
o
bastante,
tem-se
a
localização da res furtiva na posse do réu, e sabe-se que nas infrações
patrimoniais a retenção da coisa subtraída encerra presunção da autoria
delitiva, cabendo ao possuidor a apresentação de justificativa séria e
convincente, o que não se viu na hipótese em testilha.
Anote-se, por fim, que, a qualificadora de
rompimento de obstáculo restou suficientemente demonstrada tanto pela
prova oral coligida aos autos, quanto pelos trabalhos periciais de fls.
35/41 e 42/44, valendo-se o suplicante de uma barra de ferro para
realizar o arrombamento.
Nesse contexto fático, a condenação era
mesmo de rigor.
De
aplicação
do
princípio
da
insignificância não se cogita, face à reprovabilidade da conduta do réu,
porquanto imbuída de perceptível gravidade, ao menos socialmente,
tornando a submissão à sanção criminal indispensável, tanto à aplicação
da justiça, quanto à segurança dos valores da sociedade.
É que, além da inexistência de previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0102419-55.2017.8.26.0050 - lauda 9/11
legal para o reconhecimento da aludida tese defensiva, diante da concreta
ofensa ao bem jurídico tutelado, não pode ser acolhida a alegação apenas
e tão somente com base no valor correspondente ao bem ou em razão da
respectiva recuperação.
Nesse
sentido,
já
se
decidiu
recentemente:
“DENÚNCIA. Rejeição. Furto simples. Inadmissibilidade. Peça
que preenche os requisitos do artigo 41, do Código de
Processo Penal. Prova da materialidade e indícios da autoria
do crime imputado ao recorrido. Ausência de estado de
necessidade. Impossibilidade de aplicação do “princípio da
insignificância”. Objeto furtado que possui valor econômico,
ainda que pequeno, com repercussão na esfera do bem
jurídico tutelado pela lei penal. Reduzido valor da res,
ademais, que produz reflexos apenas na dosimetria penal,
em princípio, e não impede o prosseguimento da ação penal.
Recurso provido para recebimento da denúncia (TJSP, 5a
Câmara Criminal, Rese no 0099549-47.2011.8.26.0050, Rel. Des.
Tristão Ribeiro, DJ 23.10.2014)
(...) Não procede o pedido de absolvição formulado pela
combativa defensora acenando com a atipicidade da conduta
em face do princípio da insignificância, porque, a
circunstância das mercadorias subtraídas não terem valor
significativo não enseja a exclusão do ilícito perante nosso
ordenamento jurídico tampouco aponta para a ocorrência do
princípio da insignificância (...) Ademais, “a adoção da tese
do crime de bagatela viola princípios expressamente
previstos na Constituição Federal, como o da legalidade e o
da isonomia, bem como princípios consagrados no processo
penal, vale dizer, o princípio da oficialidade, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0102419-55.2017.8.26.0050 - lauda 10/11
indisponibilidade e o da obrigatoriedade da ação penal
[RJTACrim 06/29]” (TJSP, 13a Câmara Criminal, Apelação no
9000165-08.2010.8.26.0562, Rel. Des. França Carvalho, DJ
06.11.2014).
Destarte, de atipicidade da conduta, não
se cogita.
Passa-s, pois, ao exame da dosimetria
penal.
A pena-base foi estabelecida no mínimo
legal, em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa mínimos,
tomando contornos definitivos, à míngua de modificadoras.
Mantêm-se o regime inicial aberto e a
substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo
da pena corporal, e prestação pecuniária no valor equivalente a um
salário-mínimo, pois, tendo sido superado o biênio punitivo, cogente a
observância da regra disposta no § 2o, do artigo 44, do Código Penal.
Por conseguinte, inviável a substituição
das restritivas apenas pela pena pecuniária, à medida que aquelas
apresentam evidente viés educativo e ressocializatório, não ocorrente na
segunda.
Assim sendo, e não se evidenciando erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0102419-55.2017.8.26.0050 - lauda 11/11
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)